Tribunal: TCU
Processo: 001.964/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4719/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Edivaldo Mamede de Carvalho emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal por meio do Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.2 do Acórdão 3260/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 001.964/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessado: Edivaldo Mamede de Carvalho (XXX.137.101-XX). 1.2. Requerente: Comando da Aeronáutica 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.